Tribunal: TJDFT
Processo: 0744434-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS. DISPONIBILIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CURSOS ONLINE E MATERIAIS POR TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. EVENTUAIS FATOS MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS. ÔNUS DOS RÉUS. ART. 373, II, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA DIREITOS AUTORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou procedente o pedido inicial e condenou os demandados no pagamento de indenização pela reprodução fraudulenta do material pertencente à autora. 1.1. Nesta sede recursal os réus pedem a reforma da sentença a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes e a reconvenção, procedente.
2. A questão cinge-se em verificar se o material produzido e comercializado pela parte autora tem sido utilizado de forma fraudulenta por terceiros dando ensejo à suspensão de seu uso e de indenização. 2.1. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 2.2. No caso, há pobres elementos de prova dos réus, porém a parte autora trouxe documentos que comprovam que os demandados são responsáveis pelo ocorrido. 2.3. Restou devidamente comprovada a comercialização, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, de conteúdos digitais de propriedade da parte autora, com preços diversos, conforme o curso escolhido, conforme registros das conversas pelo referido aplicativo. 2.4. Conforme documentado na ata notarial lavrada pelo 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília, restou comprovada a comercialização indevida de cursos inclusive da autora com atuação de ambos os réus. 2.5. Também não há dúvidas de que os números de CPFs dos requeridos correspondem aos cadastros das chaves PIX registradas na Caixa Econômica Federal, contas bancárias para onde os valores negociados seriam destinados.
3. Quem reproduz obra literária sem expressa autorização de seu autor responde objetivamente pelos danos causados. 3.1. Neste sentido, já decidiu este Tribunal: “(...) 3. A difusão de criações artísticas por meio eletrônico sem a prévia autorização do autor das obras encerra violação aos direitos autorais resguardados ao criador das manifestações artísticas, ensejando a qualificação do dano moral, pois tivera seu espírito maculado por não ter sido preservada a intangibilidade e exclusividade na utilização das obras da sua criação, violando o direito personalíssimo que o assiste de usá-las e dar-lhes o destino que melhor lhe afigure, o que é suficiente para ensejar a qualificação do dano e a concessão de justa compensação mensurável em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (CF, art. 5o, XXVII e XXVII; Lei no 9.610/98, arts. 7o, 11, 22, 24, 29 etc.). 4. Conquanto a pessoa jurídica não possa figurar como autora factual de obras ou criações artísticas, pois na condição de ficção jurídica é desprovida de vontade e autonomia criativa próprias, realizando os atos inerentes à personalidade jurídica que lhe é assegurada pelo legislador através dos sócios e/ou representantes, pode figurar como titular dos direitos inerentes à criação, pois o legislador, ao tutelar o direito autoral, a par de resguardar os direitos do autor, permite sua transmissão e confere proteção ao seu titular, que nem sempre é o autor, o que, contudo, não enseja a qualificação de dano moral afetando a empresa detentora dos direitos inerentes a obras cujos direitos lhe forem conferidos em razão de tem sido indevidamente usadas por terceiros sem a preservação dos direitos inerentes à autoria (Lei no 9.610/98, art. 11). (...) 7. Apelações conhecidas, desprovida a dos autores e provida parcialmente a da ré. Unânime.” (20120110026219APC, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 27/02/2013). 3.2. Dessa forma, segundo o art. 102 da Lei no 9.610/98, é direito da parte que, tendo a titularidade de uma obra, e sendo ela fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer maneira utilizada, que possa requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão de sua divulgação, sem prejudicar o direito de requerer a indenização cabível. 3.3. Assim, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.
4. Com base no §11 do art. 85 do CPC, majora-se os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelos réus/reconvintes de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.000,00) e de 10% para 15% sobre o valor atualizado de cada reconvenção (R$ 10.000,00), verba cuja exigibilidade resta suspensa tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.
5. Apelação improvida.